Tribunal: CARF
Processo: 13136.720331/2023-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do auto de infração por ausência de descrição satisfatória dos fatos imputados quando o contribuinte demonstra conhecer a materialidade tributável discutida, apresentando razões de defesa em relação ao mérito da autuação.
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A mera alegação de que não houve completo enfrentamento das razões de defesa, sem o apontamento de qual teria sido negligenciada pela decisão de primeira instância administrativa, não enseja a nulidade da decisão, quanto mais quando a leitura do acórdão se verifica que as questões foram enfrentadas de forma devidamente fundamentada.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
DESCONTO DE CRÉDITOS. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CREDITAMENTO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte a comprovação dos valores escriturados em sua EFD-Contribuições relativos à base de creditamento da Cofins.
DESCONTO DE CRÉDITOS. NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO. ICMS. EXCLUSÃO DO VALOR GLOSADO. NÃO CABIMENTO.
Não cabe a dedução do valor do ICMS incidente sobre a operação de aquisição do valor glosado quando o valor do tributo foi computado indevidamente na base de creditamento das contribuições sociais.
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. APURAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Precede a discussão relativa à necessidade ou não de retificação do das obrigações acessórias para apropriação de créditos extemporâneos a própria apuração de certeza e liquidez do crédito postulado. Inócua a discussão acerca da forma de postulação do crédito extemporâneo quando a razão primordial da glosa foi a impossibilidade de verificação da própria existência do crédito.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720331/2023-71
ACÓRDÃO
3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO–ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do auto de infração por ausência de descrição satisfatória
dos fatos imputados quando o contribuinte demonstra conhecer a
materialidade tributável discutida, apresentando razões de defesa em
relação ao mérito da autuação.
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RAZÕES
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A mera alegação de que não houve completo enfrentamento das razões de
defesa, sem o apontamento de qual teria sido negligenciada pela decisão
de primeira instância administrativa, não enseja a nulidade da decisão,
quanto mais quando a leitura do acórdão se verifica que as questões foram
enfrentadas de forma devidamente fundamentada.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
DESCONTO DE CRÉDITOS. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CREDITAMENTO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte a comprovação dos valores escriturados em sua
EFD-Contribuições relativos à base de creditamento da Cofins.
DESCONTO DE CRÉDITOS. NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO. ICMS. EXCLUSÃO
DO VALOR GLOSADO. NÃO CABIMENTO.
Não cabe a dedução do valor do ICMS incidente sobre a operação de
aquisição do valor glosado quando o valor do tributo foi computado
indevidamente na base de creditamento das contribuições sociais.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
2
CRÉDITO
DE
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
APURAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Precede a discussão relativa à necessidade ou não de retificação do das
obrigações acessórias para apropriação de créditos extemporâneos a
própria apuração de certeza e liquidez do crédito postulado. Inócua a
discussão acerca da forma de postulação do crédito extemporâneo quando
a razão primordial da glosa foi a impossibilidade de verificação da própria
existência do crédito.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração (fls. 2-21) lavrados para exigência da Contribuição
para o PIS e da COFINS, bem como dos respectivos encargos de multa e juros, relativamente ao
período de 01/01/2019 a 31/12/2020. As exigências decorrem da glosa de valores registrados
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
3
como “Ajustes de Créditos” nos registros M110 e M510 da EFD-Contribuições, declarados como
créditos extemporâneos, devoluções de vendas, devoluções de compras, devoluções mês anterior
e exclusão de ICMS.
A autuada apresentou impugnação (fls. 232-295), em que, em brevíssima síntese,
alega:
i. Nulidade do auto de infração em virtude de erro na base de cálculo das
contribuições;
ii. Nulidade do auto de infração por erro no montante tributável em virtude da falta
de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições;
iii. Desnecessidade de retificação de obrigações acessórias para aproveitamento de
créditos extemporâneos;
iv. Que efetuou a retificação da EFD-Contribuições antes do início da ação fiscal;
v. A fiscalização pautou-se no valor cheio da Nota Fiscal de compras (entrada), sem
averiguar/segregar quais itens/produtos, dentro de cada Nota Fiscal, são
efetivamente tributados alíquota zero ou isento, o que ressalta ser inadmissível.
Houve ofensa ao princípio da estrita legalidade e da tipicidade.
A 4a Turma da DRJ05, por meio do Acórdão no 105-012.317 (fls. 646-659),
considerou a impugnação improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário, decisão da
qual a recorrente foi cientificada em 05/03/2024.
Irresignada, em 03/04/2024, interpôs o Recurso Voluntário de fls. 669-750, em que
repisa os argumentos trazidos em sua impugnação e, em síntese:
1. Suscita, preliminarmente, a nulidade dos autos de infração por vício material
no lançamento em virtude de erro na determinação da base de cálculo das
contribuições;
2. Aduz também a nulidade do acórdão recorrido, por entender que seu direito
de defesa foi preterido em virtude da não apreciação total dos argumentos
trazidos na impugnação;
3. Repisa os argumentos de mérito apresentados na impugnação;
4. Por fim, requer o cancelamento dos autos de infração e o arquivamento do
processo administrativo fiscal.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
4
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
2. Preliminares
2.1. Nulidade do lançamento
A recorrente aduz, ao longo de sua peça recursal, a nulidade do lançamento.
Fundamenta seu pedido, em um primeiro momento, em suposto vício material na determinação
do montante tributável, o que, como se verá adiante neste voto, não procede; e, em um segundo
momento, em ofensas a princípios constitucionais e na falta de clareza em relação à disposição
legal infringida.
Em relação às supostas ofensas a princípios constitucionais e à falta de clareza, a
recorrente apresenta argumentação confusa e genérica:
O lançamento do crédito tributário deve primar-se pelos princípios de segurança e
da certeza jurídica.
Assim, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável deve ser clara e
precisa, bem como assegurar-lhe o direito de ampla defesa, previsto de modo
taxativo em nosso Estado de Direito vigente desde a Constituição Federal de
1988, pois o lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador do
tributo. Havendo dúvida sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o
lançamento, a exigência não pode prosperar, por força do disposto no art. 112 do
CTN. Não se pode efetuar lançamentos imprecisos ou mal fundamentados para,
na fase de julgamento, aperfeiçoá-los com novos argumentos e nova
fundamentação como é o caso dos autos em que a Autoridade Fiscal autuante,
ignorou a decisão judicial do STF e as normas legais.
É evidente que a nobre Auditora Fiscal não obedeceu aos princípios que norteiam
nosso ordenamento jurídico, pois, na autuação, deixou margem a dúvidas sobre a
matéria. Ao agente público espera-se conhecer com precisão os fatos a serem
apurados, não observados no caso presente.
Não procede à argumentação da recorrente. Vejamos.
Em relação à nulidade, o Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, em seu art. 59 dispõe o seguinte:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
5
A autoridade que lavrou os autos de infração tem competência legal para tanto e o
Termo de Verificação Fiscal descreve de maneira clara e completa o procedimento executado e a
documentação analisada durante a ação fiscal, bem como o enquadramento legal aplicável aos
fatos. Além disso, os anexos ao TVF contêm a discriminação dos valores objeto de glosa. Dessa
maneira, foi plenamente possível à recorrente compreender os fatos a ela imputados e apresentar
suas razões de defesa, não havendo que se falar em preterição do direito de defesa.
Voto, portanto, por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento.
2.2. Nulidade do acórdão recorrido
A recorrente também suscita a nulidade do acórdão recorrido, sob o argumento de
que as alegações feitas na peça impugnatória não foram devidamente examinadas, de maneira
que teria havido preterição de seu direito de defesa.
Apesar da alegação, não há, na peça recursal, o apontamento da razão de defesa
que não teria sido enfrentada pela primeira instância administrativa, ônus que caberia à
recorrente.
Ademais, da leitura da decisão recorrida, verifica-se que as questões controversas
foram enfrentadas de forma devidamente fundamentada, de maneira que foi observado o
princípio da livre convicção fundamentada, segundo o qual o julgador não está obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o
julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.
Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
3. Mérito
Como visto, cuida-se de autos de Infração para exigência da Contribuição para o PIS
e da COFINS em decorrência de glosa de valores constantes dos registros M110 e M510 da EFD-
Contribuições (Ajustes do Crédito Apurado) declarados como créditos extemporâneos, devoluções
de vendas, devoluções de compras, devoluções mês anterior e exclusão de ICMS.
Antes de passar aos argumentos de mérito trazidos pela recorrente, importante
esclarecer o escopo da auditoria e o fundamento dos autos de infração que a recorrente pretende
combater, para o fim de delimitar a matéria que remanesce controversa.
Depreende-se do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que o escopo da auditoria foi a
base de creditamento das contribuições não cumulativas informadas pela recorrente nas EFD-
Contribuições relativas a 2019 e 2020, em especial os valores constantes dos registros M110 e
M510, destinados a ajustes positivos do crédito, respectivamente, em relação à Contribuição ao
PIS e à COFINS. É válido registrar que, no curso da ação fiscal, sucedeu-se o seguinte:
1. Em análise das EFD-Contribuições relativas aos meses de 2019 e 2020
transmitidas pela recorrente, a fiscalização verificou que havia valores de
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
6
crédito declarados nos registros M110 (Ajustes do Crédito de PIS/Pasep
Apurado) e M510 (Ajustes do Crédito de COFINS Apurado);
2. Dessa forma, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2, demandou que
fossem entregues planilhas com a discriminação de valores declarados
nesses registros;
3. A empresa não atendeu ao solicitado e não se manifestou em relação à
intimação, de maneira que foi reintimada a apresentar a documentação por
meio do Termo de Intimação Fiscal No 3;
4. A empresa solicitou prorrogação de prazo e, após, apresentou planilhas, às
quais a fiscalização analisou e constatou, que “a empresa se equivocou no
atendimento da solicitação pois apresentou planilhas contendo a apuração
da base de cálculo do PIS e da COFINS e não a descrição dos créditos
utilizados na apuração do valor das referidas contribuições, como solicitado
no item 3 do Termo de Intimação”;
5. Tendo isso em conta, a empresa foi novamente intimada a apresentar as
planilhas com a discriminação de valores declarados nos Ajustes de Crédito;
6. Após pedir prazo, a empresa apresentou planilhas que “se tratavam da
descrição das notas de operações de vendas de mercadorias e algumas
transferências entre estabelecimentos, ou seja a Base de cálculo (Receita
Bruta), do período de 2016 a 2020”;
7. Em virtude do novo erro, a empresa foi intimada e reintimada, por meio dos
Termos de Intimação Fiscal no 5 e no 6, mas apresentou “planilhas de 2017 a
2020, todas contendo novamente discriminação das notas de vendas que
compuseram a base de cálculo do PIS e COFINS, evidenciando a exclusão do
ICMS desta base de cálculo, e não a discriminação base de cálculo dos
créditos e ajustes, declarados e utilizados na apuração do PIS e da COFINS
ano calendário 2019 e 2020”.
Portanto, a recorrente foi intimada e reintimada diversas vezes a apresentar a
discriminação dos créditos declarados nos registros M110 (Ajustes do Crédito de PIS/Pasep
Apurado) e M510 (Ajustes do Crédito de COFINS Apurado) da EFD-Contribuições, não tendo
logrado êxito em atender à exigência da fiscalização, quanto menos de comprovar o direito
creditório ali declarado
Assim, “diante das exaustivas tentativas para a empresa detalhar os créditos e
ajustes utilizados por ela na apuração do PIS e COFINS, a fiscalização ateve aos dados declarados
pela empresa em EFD – Contribuições”.
Após realizar as análises pertinentes, a autoridade fiscal validou os créditos
declarados e utilizados na apuração das contribuições descritos como “Aquisição de bens para
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
7
revenda” (§3.18 do TVF), ‘‘Outras Operações Com Direito a Crédito”, “Aquisição de Serviços
Utilizados como Insumos” “Armazenagem de mercadorias e frete na Operação de Venda” e
“Devoluções de Vendas” (§3.19 do TVF).
No entanto, com relação aos valores registrados como “Ajustes de Créditos”
declarados como créditos extemporâneos, devoluções de vendas, devoluções de compras,
devoluções mês anterior e exclusão de ICMS, foram glosados da base de creditamento das
contribuições por falta de comprovação de sua legitimidade (§3.38 do TVF).
3.38 Diante disso havendo impossibilidade de análise dos “Ajustes de Créditos”
declarados como créditos extemporâneos, devoluções de vendas, devoluções de
compras, devoluções mês anterior e exclusão de ICMS, para o ano de 2019 e
2020, pelo fato do contribuinte, apesar de ser intimado para tal, deixar de
identificar, especificar e informar sobre a natureza dos mesmos à fiscalização e
considerando que não foi verificada nenhuma correção nos moldes determinados
na legislação vigente, a qual foi detalhada nos itens acima, todos os valores de
créditos declarados e utilizados como ajustes de créditos, na apuração do PIS e da
COFINS do período, foram glosados das referidas apurações
Portanto, está claro no Termo de Verificação Fiscal que o fundamento das glosas
que originaram a autuação foi a falta de comprovação do direito creditório correspondente aos
valores lançados nos registros relativos aos Ajustes de Crédito.
Fixada a base fática envolvida na lide, passemos aos argumentos jurídicos trazidos
no recurso voluntário.
3.1. Determinação do valor tributável
A recorrente contesta o valor da autuação alegando erro na apuração dos valores
glosados. Em seu entendimento, na determinação dos valores de crédito glosados, a fiscalização
deveria ter procedido à aplicação das alíquotas correspondentes, 1,65% para o PIS e 7,6% para a
COFINS, mas transportou diretamente os valores constantes dos registros M110 e M510 (Ajustes
do Crédito Apurado) das EFD-Contribuições para a coluna “Contribuição” dos autos de infração.
Tenta fazer crer, assim, que os valores lançados se referem ao valor da base de cálculo dos
créditos, e não ao valor dos créditos descontados em si. Com isso, conclui pelas seguintes
diferenças de valores:
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
8

Não procede a alegação da recorrente. Vejamos.
Os registros M110 (Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado) e M510 (Ajustes do
Crédito de COFINS Apurado) da EFD-Contribuições, de onde provieram os valores lançados pelos
autos de infração objeto destes autos, contêm valores que são adicionados ou subtraídos por
ajuste ao crédito do período, ou seja, os valores ali constantes não se referem à base de cálculo
sobre a qual devem ser aplicadas alíquotas para se chegar ao valor do crédito, mas sim do valor do
crédito final. A título de exemplo, trazemos o leiaute constante do “GUIA PRÁTICO DE
ORIENTAÇÃO DO LEIAUTE E DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) -
Versão 1.33”.
Registro M500: Crédito de Cofins Relativo Ao Período
Este registro tem por finalidade realizar a consolidação do crédito relativo à Cofins
apurado no período.

Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
9
Nota-se que o campo no 12 (VL_CRED_DISP) se refere ao valor do crédito disponível
e é obtido pelo valor do crédito (campo 08) acrescido do valor total dos ajustes de acréscimo
(campo 09) ou subtraído do valor total dos ajustes de redução (campo 10). Por sua vez, os valores
de ajustes são os provenientes do registro M510.
Registro M510: Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
Registro a ser preenchido caso a pessoa jurídica tenha de proceder a ajustes de
créditos escriturados no período, decorrentes de ação judicial, de processo de
consulta, da legislação tributária das contribuições sociais, de estorno ou de outras
situações.

Além disso, como o próprio acórdão recorrido destacou, os valores lançados estão
em consonância com os valores constantes nas planilhas de apuração (“PLANILHAS PIS COFINS
2019” à fl.125 e “PLANILHAS PIS COFINS 2020” à fl. 128) entregues pela recorrente no curso da
auditoria.
Improcedente, portanto, a alegação da recorrente de erro na determinação da base
de cálculo das contribuições nos autos de infração.
Assim, nesse ponto, nego provimento ao recurso.
3.2. Exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições
Conforme já narrado, um dos detalhamentos dos “Ajustes de Créditos” glosados foi
descrito como “Exclusão ICMS”. Em que pese a genericidade da descrição, como se viu, o
fundamento da glosa foi a falta de comprovação do direito creditório ali declarado. Não obstante,
a autoridade lançadora ainda teve o cuidado de destacar no TVF que a exclusão do ICMS não se
aplicava à base de creditamento das contribuições, conforme Parecer SEI no 12.943/2021/ME.
Em sua impugnação, a autuada fez longa digressão sobre a exclusão do ICMS da
base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, destacando o julgamento, pelo Supremo
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
10
Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário no 576.706/PR, com repercussão geral reconhecida.
Trouxe também legislação tributária sobre o tema, como a Instrução Normativa RFB no
2.121/2002 e o Parecer SEI no 14.483/2021.
Ao apreciar o recurso, o acórdão recorrido manteve as glosas, destacando que:
O Recurso Extraordinário no 574.706 trata do ICMS a ser excluído da base de
cálculo das contribuições, ou seja, o ICMS sobre as vendas, que não se relaciona
com as operações de aquisição geradoras de créditos das contribuições previstas
na legislação de regência e que podem ser descontadas das contribuições
apuradas.
Em seu recurso voluntário, a recorrente volta a se insurgir contra a autuação sob o
argumento de que a autoridade fiscal teria procedido à “autuação das contribuições de PIS/Pasep
e da COFINS, sem excluir dos cálculos do valor tributável dessas contribuições o valor do ICMS
destacado nas notas fiscais de saída/venda”, chegando a insinuar na peça recursal que teria assim
procedido por desídia.
O argumento não merece prosperar.
Importante repisar que, no caso dos autos, o lançamento teve origem em glosas de
créditos. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 24-41), está claro que a autoridade fiscal intimou a
recorrente, por diversas vezes, a apresentar planilhas com as discriminações dos créditos
registrados como Ajustes de Créditos, mas que ela somente apresentou documentação relativa a
notas fiscais de saída (venda de mercadorias). Aparentemente em função da confusão da
recorrente no atendimento das intimações, a autoridade consignou no TVF que:
3.41 Entretanto o contribuinte se equivocou ao apresentar planilhas contendo
operações de vendas contendo discriminações viabilizando a exclusão do ICMS
da Base de Cálculo do PIS/COFONS. Ressalto que a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS não dizem respeito a esta ação fiscal, tendo em vista
que as solicitações da fiscalização consistem na Operação, créditos decorrentes da
não cumulatividade PIS/COFINS. (grifo nosso)
Já foi visto, como está claro no Termo de Verificação Fiscal, que o fundamento das
glosas que originaram a autuação foi a falta de comprovação dos valores lançados nos registros
relativos aos Ajustes de Crédito, não tendo relação, portanto, com suposta não acolhida da
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições nas operações de venda, como
argumentado pela recorrente em seu recurso voluntário.
A título de obiter dicta, note-se que a base de creditamento da Contribuição ao PIS
e da COFINS manteve o valor do ICMS pago na operação de aquisição até 30/05/2023, quando
entrou em vigor a Lei no 14.592/2023, que incluiu o inciso III ao §2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Como o período fiscalizado abrange os meses dos anos calendário
2019 e 2020, ainda era possível tomar crédito sobre o valor do ICMS pago nas operações de
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
11
aquisição, de maneira que eventual glosa, logicamente, deveria se dar pelo valor total, incluindo o
valor relativo ao ICMS.
Por fim, registre-se que tampouco a recorrente trouxe provas na impugnação dos
valores lançados nos registros relativos aos Ajustes de Crédito, não havendo reforma a fazer na
decisão recorrida.
Assim, não merece amparo o argumento da recorrente, de maneira que voto por
negar provimento também nesse ponto.
3.3. Dos créditos declarados como extemporâneos
Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal (fls. 24-41), a parcela mais
relevante dos créditos declarados pela recorrente nos registros M110 e M510 - relativos a Ajustes
de Crédito - das EFD-Contribuições relativas aos meses de 2019 e 2020, glosados pela fiscalização,
está descrita como “créditos extemporâneos”.
Em sua defesa, a recorrente sustenta a legitimidade de que o crédito extemporâneo
seja aproveitado sem a necessidade de retificação das obrigações acessórias, quais sejam, EFD-
Contribuições e DCTFs, escorando-se no acórdão no 9303-009.660 da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, datado de 15 de março de 2022, para sustentar sua posição.
Já foi visto que as glosas que originaram a autuação foram motivadas pela
impossibilidade de análise dos créditos declarados pela recorrente nos registros M110 e M510,
relativos a Ajustes de Crédito, o que se deveu ao não atendimento, pela recorrente, das exigências
da fiscalização no curso do procedimento fiscal. Trata-se de motivo que precede a discussão
relativa à necessidade ou não de retificação das obrigações acessórias para apropriação de
créditos extemporâneos.
No entanto, como a recorrente afirma que, a despeito de entender desnecessária as
retificações, transmitiu EFD-Contribuições e DCTF retificadoras antes do início da ação fiscal e
apresenta documentos com a pretensão de comprovar sua alegação, passemos à análise dos
pontos sob discussão.
3.3.1. Do aproveitamento de crédito extemporâneo
A discussão sobre a necessidade ou não de retificação das obrigações acessórias
para aproveitamento de créditos extemporâneos não é nova no âmbito deste Conselho. De fato,
como afirmou a recorrente, a 3a Turma da Câmara Superior decidiu, em 2022, por maioria de
votos, pela possibilidade de aproveitamento sem retificação, deixando clara a condição de que
deveria i) ser respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das
contribuições não cumulativas e ii) demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros
períodos.
O direito de descontar créditos da contribuição para o PIS e da COFINS sobre os
valores devidos é assegurado nos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. A apuração
desses créditos, por sua vez, se dá com base no valor das aquisições e das despesas e encargos
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
12
incorridos no mês, conforme dispõem os §§1o dos referidos arts. 3o. Depreende-se, portanto, que
os créditos devem ser apropriados dentro do mês em que gerados.
Por seu turno, o art. 16 da Lei no 9.779/1997 delegou à Secretaria da Receita
Federal competência para “dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu
cumprimento e o respectivo responsável”. Além disso, o art. 66 da Lei no 10.637/2002 e o art. 92
da Lei no 10.833/2003 delegam à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil competência
para regulamentá-las. Com fundamento nessa delegação legal, a Receita Federal editou a
Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições). Já em seu art. 1o,
consta que a EFD-Contribuições “se constitui em um conjunto de escrituração de documentos
fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em arquivo digital, bem como no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às
operações e prestações praticadas pelo contribuinte”. Trata-se, portanto, de obrigação acessória
que permite ao fisco o controle da sistemática de apuração de débitos e créditos das
contribuições, essencial à atividade fiscalizatória.
Voltando às Leis no 10.637/2002 e 10.833/2002, os §§4o de seus arts. 3o preveem
que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.
Ocorre que a previsão de aproveitamento em meses subsequentes ao da geração do crédito não
elide a necessidade de que o crédito seja apropriado no mês de sua geração por meio das
obrigações acessórias. Caso não tenha sido apropriado no momento correto, para que possa ser
aproveitado em período posterior, deve-se proceder à retificação das EFD-Contribuições e das
respectivas DCTF. Veja, não se está a dizer que a retificação é um fim em si, mas medida que se
impõe como meio de garantir a certeza e a liquidez do crédito, inclusive para demonstração de
que não foi aproveitado em outros períodos.
A retificação das obrigações relativas à apuração e consolidação da contribuição
para o PIS e da COFINS é necessária não só para que sejam reconstituídos os créditos originados
de operações que foram desconsideradas nos demonstrativos anteriormente apresentados, mas
também para viabilizar o controle dos saldos de créditos passíveis de utilização em períodos
posteriores.
Trata-se de medida essencial para evidenciar, com precisão, a natureza e o valor
dos créditos apurados no período e, mais importante, controlar sua utilização no decorrer do
tempo. Desse modo, só será admissível o aproveitamento extemporâneo de créditos do PIS e da
COFINS, regime não cumulativo, caso o contribuinte proceda à retificação das declarações e
demonstrativos dos períodos de apuração correspondentes (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições,
conforme aplicável), desde o período em que o crédito foi originado até o período em que será
utilizado, ou requerido em pedido de ressarcimento.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
13
Sobre o assunto, a mesma 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
proferiu o acórdão referido pela recorrente para fundamentar sua pretensão (em composição
diversa) teve a oportunidade de revisitar o tema recentemente e, em mais de uma ocasião,
decidiu pela impossibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos sem a devida
retificação das obrigações acessórias. Reputa-se oportuno transcrever as ementas desses acórdãos
mais recentes.
Acórdão 9303-015.663 – 15 de agosto de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/07/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
Acórdão 9303-015.597 – 18 de julho de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração extemporânea de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes, a exemplo do DACON, para que os registros permitam controle
da fruição dos créditos sem duplicidades ou incongruências em relação aos
controles/registros contábeis e fiscais do contribuinte.
Visto que o aproveitamento de créditos extemporâneos se condiciona à devida
retificação das obrigações acessórias, passemos à análise da alegação de que elas teriam sido
retificadas.
3.3.2. Da retificação das EFD-Contribuições
Ainda em relação ao crédito extemporâneo, a recorrente alega que, a despeito de
entender que não seria necessária a retificação, transmitiu EFD-Contribuições retificadoras antes
do início da fiscalização, quando ainda gozava de espontaneidade. Segue em seu recurso com a
apresentação de diversas tabelas relativas ao período de 01/2019 a 12/2020, que representariam
as apurações das contribuições após as retificações informadas. Alega que a fiscalização teria
desconsiderado tais retificações.
Mais uma vez, não procede o alegado pela recorrente. Vejamos.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720331/2023-71
14
Da análise dos documentos apresentados junto à impugnação, verifica-se que as
EFD-Contribuições retificadoras apresentadas se referem aos meses de 2019 (Doc. 6.1) e aos
meses de 2020 (Doc. 6.2). Para fins de aproveitamento de crédito extemporâneo, no entanto,
como afirmou na decisão de primeira instância, as retificações para aproveitamento de crédito
fora do mês de sua competência devem contemplar as EFD-Contribuições e DCTFs relativas ao
período de origem do crédito, o que não foi comprovado pela recorrente.
Não bastasse isso, deve-se ressaltar que, em relação às EFD-Contribuições
retificadoras relativas aos meses de 2020, é possível verificar que sua data de transmissão,
28/06/2021, é posterior ao início do procedimento fiscal, 15/06/2021, esvaziando ainda mais a
alegação da recorrente.
Assim, não tendo sido comprovada a retificação das EFD-Contribuições dos
períodos em que se originaram os créditos e posteriores, até o período de utilização, voto por
negar provimento e manter as glosas dos créditos descritos como extemporâneos nos registros
relativos a Ajustes de Créditos.
4. Dispositivo
Por todo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 768
DF CARF MF
Original